Tribunal: STF
Processo: MS 37088
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Direito processual civil. Mandado de segurança. Ato do Presidente da Caixa Econômica Federal. Incompetência originária do STF.
1. Nos termos do art. 109, VII, da Constituição Federal, cabe à Justiça Federal processar e julgar originariamente writs contra autoridades federais, quando não houver previsão expressa de competência dos tribunais regionais ou superiores.
2. Remessa dos autos à Justiça Federal de Rondônia.
    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra omissão no pagamento do auxílio emergencial criado pela Lei nº 13.982/2020.
    2.  A impetrante alega preencher todos os requisitos legais para o recebimento do referido auxílio emergencial. Aduz que o valor do benefício assistencial não foi depositado na data estabelecida no cronograma de pagamentos publicado pelo Governo Federal
    3. Requer, liminarmente, o pagamento imediato do auxílio emergencial. No mérito, pede a confirmação da medida acauteladora.
    4. É o relatório. Decido.
    5. Analisando as razões trazidas na petição inicial, noto que a impetrante não questiona os procedimentos de análise do seu pedido de auxílio emergência e tampouco seu resultado. Aliás, sequer esclarece se teria feito o pedido e se esse teria ou não sido deferido pela instância competente. A sua insurgência está dirigida contra a falta de depósito do auxílio emergencial a que teria direito na data estabelecida no cronograma de pagamentos publicado pelo Governo Federal. A alegação, portanto, é de ocorrência de falha na rotina de pagamento.
    6. A Lei nº 13.982/2020 assentou que a operacionalização e o pagamento do auxílio emergencial seriam de responsabilidade de instituições financeiras públicas federais. In verbis:
    “Art. 2º Durante o período de 3 (três) meses, a contar da publicação desta Lei, será concedido auxílio emergencial no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) mensais ao trabalhador que cumpra cumulativamente os seguintes requisitos:
    (...)
    § 9º O auxílio emergencial será operacionalizado e pago, em 3 (três) prestações mensais, por instituições financeiras públicas federais, que ficam autorizadas a realizar o seu pagamento por meio de conta do tipo poupança social digital, de abertura automática em nome dos beneficiários, a qual possuirá as seguintes características:”
    7. Ao regulamentar aquele diploma, o Decreto nº 10.316/2020 atribuiu ao Ministro da Cidadania a gestão do programa assistencial. O Ministério, por sua vez, editou a Portaria nº 351/2020, reiterando que caberia à instituição financeira pública federal selecionada atuar como agente operador e pagador do auxílio emergencial. In verbis:
    Decreto nº 10.316/2020
    “Art. 4º Para a execução do disposto neste Decreto, compete:
    I - ao Ministério da Cidadania:
    a) gerir o auxílio emergencial para todos os beneficiários; 
    b) ordenar as despesas para a implementação do auxílio emergencial;
    c) compartilhar a base de dados de famílias beneficiárias do Programa Bolsa Família, de que trata a Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, a partir de abril de 2020, com a empresa pública federal de processamento de dados;
    d) compartilhar a base de dados do Cadastro Único com a empresa pública federal de processamento de dados; e
    e) suspender, com fundamento no critério estabelecido no § 2º do art. 2º da Lei nº 13.982, de 2020, os benefícios financeiros do Programa Bolsa Família, com fundamento nas informações obtidas do banco de dados recebido da empresa pública federal de processamento de dados; 
    Portaria nº 351/2020, do Ministério da Cidadania
    Art. 7º Para a operacionalização do auxílio emergencial, a instituição financeira pública federal selecionada, poderá atuar como agente operador e pagador, conforme termos e condições estabelecidos em contrato a ser firmado com o Ministério da Cidadania, podendo realizar, dentre outras estabelecidas em contrato, as seguintes atividades:
    I - disponibilização da plataforma digital para a inscrição dos requerentes do auxílio emergencial, acompanhamento das solicitações dos requerentes e pagamento das parcelas do auxílio;
    II - geração de arquivo contendo a relação de pagamentos do auxílio emergencial e respectivos retornos de processamento;
    III - realização das operações de pagamento aos beneficiários do auxílio emergencial, com retorno do processamento ao Ministério da Cidadania;
    IV - informação aos requerentes, via plataforma, da situação de elegibilidade conforme os critérios estabelecidos na Lei nº 13.982, de 2020; e
    V - disponibilização de atendimento telefônico automatizado, por meio de unidade de resposta audível, para orientação aos cidadãos.
     8. Conforme a legislação de regência, o processamento e a efetivação do pagamento do auxílio emergencial competem à instituição financeira pública federal selecionada pelo Ministério para essa tarefa. Consequentemente, a falha apontada pela impetrante deve ser imputada à Caixa Econômica Federal.
    9. Assentada essa premissa, o presente caso não é de competência originária deste Tribunal. Consoante o disposto no art. 102, I, d, da Constituição Federal, a Suprema Corte somente é competente para processar e julgar originariamente os mandados de segurança impetrados contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente:
    (…)
    d) o "habeas-corpus", sendo paciente qualquer das pessoas referidas nas alíneas anteriores; o mandado de segurança e o "habeas-data" contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal;
    10. A atribuição para processar e julgar originariamente os writs ajuizados contra atos de autoridades federais que não tenham foro nos tribunais regionais (art. 108, I, c, CRFB/1988) ou superiores (art. 105, I, b, CRFB/1988), como o Presidente da Caixa Econômica Federal é da Justiça Federal, nos termos do art. 109, VIII, da Constituição Federal:
    Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: 
    (...)
    VIII - os mandados de segurança e os habeas data contra ato de autoridade federal, excetuados os casos de competência dos tribunais federais;
    11. Diante do exposto, com base no art. 64, § 1º e 3º, do CPC, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, declino da competência para apreciar e julgar o presente mandado de segurança e determino a remessa dos autos à Justiça Federal (Seção Judiciária de Rondônia).
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 14 de maio de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator